Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713010-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711018-82.2022.8.07.0018, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre a possibilidade de conhecimento parcial do recurso, ante a preclusão da decisão que apreciou a questão da legitimidade das partes (ID 147584541). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 17:28:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador